Tribunal: STF
Processo: Rcl 43552
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. LEI N. 9.472/1997. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em 7.7.2020, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, na Reclamação Trabalhista n. 0002392-69.2012.5.03.0005, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. A Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eduardo Venceslau Pereira na Reclamação Trabalhista n. 0002392-69.2012.5.03.0005 ajuizada contra Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar Norte Leste S/A, declarando ilícita a terceirização de mão de obra e condenando as empresas rés ao pagamento de verbas trabalhistas.
    O recurso de revista interposto por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A teve seguimento negado, em 14.10.2019, ao seguinte fundamento:
    “Em sessão realizada em 30/8/2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324, fixou as seguintes teses: (…)
    Na mesma assentada, a Suprema Corte concluiu o julgamento do RE 958.252, submetido à sistemática da repercussão geral, e firmou o entendimento de que “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    A partir das premissas jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, reputando lícita a terceirização de serviços independentemente da natureza da atividade terceirizada, resulta superado o entendimento cristalizado na Súmula nº 331, I, deste Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que a terceirização de atividade-fim, por si só, implicava o reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador com o tomador de serviços.
    Contudo, o precedente firmado pela Corte Suprema não impede que a Justiça do Trabalho, examinando concretamente a controvérsia, identifique os requisitos fático-jurídicos exigidos para a configuração do vínculo de emprego, inscritos no art. 3º da CLT, e reconheça o liame, em juízo valorativo de fatos e provas que não decorre da mera constatação de que os serviços terceirizados se inserem na atividade finalística do empreendimento.
    (…) Na espécie, o Tribunal Regional, a par de reputar ilícita a terceirização de serviços ocorrida, anotou, em fundamentação autônoma, que a valoração do conjunto probatório dos autos apontava para o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da CLT. (…)
    Nessa esteira, o reconhecimento do vínculo de emprego do reclamante com a tomadora de serviços não decorre da simples natureza das atividades prestadas, mas da verificação, pelo Colegiado Regional, da presença dos requisitos fático-jurídicos para a configuração do liame, notadamente a subordinação jurídica à TELEMAR, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, denotando circunstâncias que distinguem a presente hipótese do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (...)
    A manutenção do vínculo de emprego declarado em juízo esvazia as alegações posteriores, relativas aos direitos e vantagens consectárias, sendo certo que, reconhecido judicialmente que a tomadora de serviços é a real empregadora do reclamante, resta inviável aferir as apontadas ofensas em razão da aplicação das normas coletivas de sua categoria profissional” (fls. 132-134, doc. 7). 
    Em 5.2.2020, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em recurso de revista, mantendo os fundamentos da decisão agravada. 
    Em 9.9.2020, o recurso extraordinário interposto foi inadmitido. Contra essa decisão, Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A interpôs, em 22.9.2020, agravo interno, pendente de julgamento. 
    3. Contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo em Recurso de Revista n. 0002392-69.2012.5.03.0005, Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante afirma que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 4).
    Alega que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9.472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 4). 
    Ressalta que “a ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (fl. 7). 
    Argumenta que “decisões como o acórdão reclamado põem em risco todo o sistema econômico do país e retiram a autoridade desta Corte Constitucional, ao deixar de observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, que (...) constitui precedente obrigatório que deve ser observado por todos os tribunais e juízes” (fl. 10).
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da “decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0002392-69.2012.5.03.0005 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 17). 
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] da decisão proferida pela 01ª Turma do TST na Ação Trabalhista nº 0002392- 69.2012.5.03.0005, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude do contrato de terceirização.
    5. A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em recurso de revista ao argumento de que a pretensão do agravante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, posto que teria o acórdão regional “anot[ado] em fundamentação autônoma, que a valoração do conjunto probatório dos autos apontava para o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da CLT e, em estrita observância do princípio do livre convencimento motivado, firmou convencimento no sentido de que o reconhecimento do vínculo de emprego do reclamante com a tomadora de serviços não decorreu da simples natureza das atividades prestadas, mas da verificação da presença dos requisitos fático-jurídicos para a configuração do liame (...), denotando circunstâncias que distinguem a presente hipótese do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 194, doc. 7).
    Entretanto, ao examinar o acórdão objeto do recurso de revista, tem-se que a responsabilização da empresa tomadora decorreu do reconhecimento da alegada ilicitude da terceirização de atividade-fim. Confira trecho do acórdão: 
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. REENQUADRAMENTO SINDICAL. Tratando-se de reconhecimento judicial de vínculo empregatício, em virtude da ilicitude da terceirização, o reenquadramento sindical do trabalhador é medida que se impõe, considerando a categoria profissional dos empregados da tomadora e verdadeira empregadora, no estrito cumprimento do artigo 611 da CLT, bem como dos artigos 7º, , inciso XXVI, e 8º, inciso III, da CR/88. (…)
    Ficou evidenciado, nos autos que o reclamante, admitido pela 1ª ré (Telemont), trabalhava exclusivamente em favor da segunda reclamada (Telemar Norte.. Leste S.A.), como "emendador de cabos telefônicos" (CTPS à f. 23).
    Nesse sentido o depoimento do preposto da primeira reclamada (Telemont): "... que o autor prestou serviços apenas a OI" (f. 51). 
    É assente neste Tribunal o entendimento no sentido de que, em casos como o presente, é ilícita a terceirização havida entre as rés. Entende-se que os serviços incontroversamente desenvolvidos pelo obreiro inserem-se na atividade-fim da Telemar Norte Leste S.A. e sua execução não poderia ser confiada a outra empresa.
    O serviço de emendador/instalador de cabos telefônicos não constitui mero suporte, apenas para viabilizar a concessão dos serviços oferecidos. Com efeito, é inconcebível que uma empresa prestadora de serviços de telefonia não disponha de um serviço tal, imprescindível para prestação do serviço de telefonia. Essa atividade é necessária à consecução do próprio objeto social da contratante, nele inexistindo acessoriedade ou especialização. 
    Tem-se, assim, que, com o fito de desvincular-se da realização direta do serviço de instalação/reparação de cabo telefônico, a 2ª reclamada (Telemar) acabou por fazê-lo ilicitamente, pois contratou mera intermediadora de mão de obra. (…)
    A atividade-fim da Telemar Norte Leste S.A. consiste, em suma, na prestação de serviços de telecomunicação e na comercialização desses serviços. Se esse é seu objeto, certo é que a tomadora necessita de trabalhadores como o autor, laborando na mesma atividade que a defesa, maliciosamente, tenta classificar como periférica à dinâmica empresarial.
    Ao contrário do que argumentam as recorrentes, os artigos 60 e 94 da Lei 9.472197 não autorizam a terceirização nos moldes realizados neste caso.
    O artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97 permite que as concessionárias de telecomunicações contratem com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço. Tal dispositivo, no entanto, não pode ser interpretado como cláusula de abertura à terceirização da atividade econômica principal da concessionária.
    Trabalhando como emendador/instalador de cabos de transmissão de telefonia exclusivamente para a 2ª reclamada (Telemar), o reclamante prestava serviço inserido na dinâmica estrutural da empresa tomadora, o que revela a presença de subordinação, dado que aponta para a ilicitude da terceirização.
    Em situações como esta, em que o empregado presta serviços exclusivamente a uma determinada tomadora de serviços, na atividade econômica principal desta, a relação de emprego com a prestadora de serviços representa mera intermediação irregular de mão de obra, com o intuito de burlar direitos assegurados à categoria, profissional dos empregados da tomadora, sendo nula de pleno a teor do art. 9º da CLT, circunstância que enseja o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente, com a tomadora dos serviços.
    Esse é o posicionamento adotado também pelo Colendo TST, "in verbis": (…)
    Tratando-se de reconhecimento judicial de vínculo empregatício, em virtude da ilicitude da terceirização; o reenquadramento sindical do trabalhador é medida que se impõe, considerando a, categoria profissional dos empregados da tomadora e, verdadeira empregadora, no estrito cumprimento, do artigo 611 da CLT, bem como dos artigos 7, inciso XXVI, e 8, inciso III, da CR/88. 
    Daí também correta a extensão ao reclamante dos benefícios previstos nas CCT firmadas entre o sindicato representativo da tomadora, real empregadora do autor, e o SINTTEL/MG. (…)
    A terceirização não pode ser utilizada como, instrumento para redução de custos com a mão de obra, sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia salarial (art. 7º, inciso XXX, da CR/88). 
    Não há, portanto, que se invocar a representatividade sindical da empresa intermediadora (arts. 570 e 611 da CLT e Súmula 374 do TST) como óbice para extensão ao reclamante dos benefícios convencionais da Telemar, até porque aqui não se trata de categoria profissional diferenciada, sendo ainda certo que o período contratual em questão vigeu sob "a égide das normas coletivas firmadas pelo sindicato relacionado à atividade-fim da tomadora de serviços, real empregadora do reclamante.
    Também a determinação de retificação da CTPS, baseada no artigo 41 da CLT, é mero corolário legal do reconhecimento do vínculo empregatício entre o reclamante e a 2ª ré.
    Uma vez identificada a ilicitude da terceirização, as reclamadas respondem solidariamente por todos os débitos trabalhistas apurados. Trata-se de responsabilidade civil alicerçada nos artigos 186, 187, 927 e 942, parágrafo 2, do Código Civil, pois a ninguém é dado valer-se do labor alheio sem a devida contraprestação, impondo-se ao autor do ato ilícito o dever de repará-lo.
    Nego provimento” (fls. 155-165, doc. 5).
    Como se pode observar, não há fundamentação autônoma no acórdão regional, mas conclusões decorrentes da premissa de ilicitude da terceirização de atividade-fim da empresa tomadora. 
    A pretexto de que haveria fundamento autônomo para manter a decisão recorrida, a autoridade reclamada esquivou-se de aplicar o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, o que não pode prosperar.
    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018) 
    Na espécie em exame, a autoridade reclamada manteve a condenação da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A ao pagamento dos mesmos benefícios conferidos pela empresa tomadora dos serviços aos seus empregados, assegurando ao autor da reclamação trabalhista o mesmo resultado útil que decorreria do reconhecimento da ilicitude da terceirização. Ao fazê-lo, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo Interno no Recurso de Revista n. 0002392-69.2012.5.03.0005 e determinar outra seja proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora